Tribunal: TJMT
Processo: 1037663-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037663-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE RECENTE. NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE A REGRESSÃO DE REGIME E O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INSTITUTOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. NECESSIDADE DE NOVO LAPSO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DO MÉRITO E RESPONSABILIDADE DO APENADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de reeducando que cumpria pena em regime semiaberto e envolveu-se em nova prática delitiva (porte de drogas para consumo), o que ensejou a regressão definitiva para o regime fechado. O Juízo da execução indeferiu o pedido de progressão de regime, a despeito do cumprimento do lapso temporal objetivo, fixando prazo de 12 (doze) meses para reabilitação da conduta carcerária, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo. A defesa alega ocorrência de
bis in idem
e pleiteia a concessão da progressão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a utilização de falta grave recente (novo crime) para fundamentar o indeferimento da progressão de regime, após já ter sido aplicada a sanção de regressão, configura
bis in idem
; e (II) se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime, considerando o histórico prisional e o atestado de conduta carcerária.

III. Razões de decidir:

3. O requisito subjetivo para a progressão de regime não se restringe à mera apresentação de atestado de bom comportamento carcerário, devendo o magistrado avaliar globalmente se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e autodisciplina compatíveis com o regime mais brando.

4. A regressão de regime (sanção disciplinar) e o indeferimento da progressão por ausência de mérito pessoal possuem naturezas jurídicas distintas. A prática de falta grave rompe a confiança do Juízo da Execução, demonstrando a inaptidão atual para o retorno ao convívio social no regime semiaberto.

5. A exigência de um lapso temporal razoável (12 meses) após o cometimento de falta grave para a aferição da cessação da periculosidade ou indisciplina não constitui nova punição, mas critério legítimo de verificação do requisito subjetivo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, o pedido de progressão foi formulado apenas cinco meses após a prática do novo crime, tempo exíguo que revela instabilidade e despreparo do apenado para o reingresso no regime intermediário.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A prática de falta grave ou novo crime no curso da execução penal
interrompe a aferição do mérito pessoal, e
constitui impedimento idôneo à progressão de regime por ausência de preenchimento do requisito subjetivo, independentemente da sanção de regressão já aplicada
, exigindo-se o cumprimento de um
período depurador de 12 (doze) meses
para a reabilitação da conduta carcerária e preenchimento do requisito
subjetivo.

2. Não configura
bis in idem
o indeferimento da progressão de regime com base em falta grave recente, ainda que o reeducando já tenha sido punido com a regressão de regime pelo mesmo fato, pois
tratam-se
de institutos com naturezas jurídicas distintas
, a exigência de lapso temporal para aferição da disciplina não se confunde com a sanção de regressão de
regime
.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), art. 112; art. 118, I.

Jurisprudência
relevante
citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 2159513 MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000288-98.2021.8.11.0064, que, após reconhecer o cometimento de falta grave (novo crime) e regredir o apenado ao regime fechado,
indeferiu o pedido de progressão de regime
, fixando o prazo de 12 (doze) meses para a reabilitação da conduta carcerária e reanálise do requisito subjetivo.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a
progressão
, ostentando atestado de conduta carcerária favorável. Argumenta a ocorrência de
bis in idem
, alegando que a falta grave praticada no regime semiaberto já foi sancionada com a regressão de regime, não podendo ser utilizada novamente para obstar a progressão subsequente.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à concessão da progressão ao regime semiaberto.
(Id. 324767364)

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual (1o Grau)
manifestou-se, excepcionalmente, pelo
provimento
do recurso, argumentando que a utilização do mesmo fato para regredir o regime e negar a progressão configura dupla punição (
bis in idem
) e que o reeducando possui bom comportamento atestado.
(Id. 324767364)

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (
Id. 324767364)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a prática de falta grave recente (há menos de 12 meses) evidencia a ausência do requisito subjetivo, sendo necessária a observância de lapso temporal para aferição da disciplina, o que não viola o princípio do
ne bis in idem
, conforme jurisprudência superior. (Id. 329145862)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
Roger Fernando Ferreira Portela
cumpre pena total unificada de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, atualmente em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

Guia no 0002701-89.2019.8.11.0064:
Oriunda da Ação Penal no 0002701-89.2019.8.11.0064, cuja pena é de 1 ano e 2 meses de reclusão, pelo crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), com trânsito em julgado em 25/11/2021.

Guia no 0008274-16.2019.8.12.0021:
Oriunda da Ação Penal no 0008274-16.2019.8.12.0021, cuja pena é de 5 meses e 10 dias de reclusão, pelo crime de furto noturno (art. 155, §1o, do Código Penal), com trânsito em julgado em 27/01/2020.

Guia no 1004631-46.2021.8.11.0003:
Oriunda da Ação Penal no 1004631-46.2021.8.11.0003, cuja pena é de 2 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do Código Penal), com trânsito em julgado em 22/02/2022.

Guia no 1022779-42.2020.8.11.0003:
Oriunda da Ação Penal no 1022779-42.2020.8.11.0003, cujas penas somadas totalizam 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de furto simples e ameaça (art. 155,
caput
, e art. 147 do Código Penal), com trânsito em julgado em 22/02/2022.

Guia no 1014472-60.2024.8.11.0003:
Oriunda da Ação Penal no 1014472-60.2024.8.11.0003, cuja pena é de 4 meses e 15 dias de detenção, pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal), com trânsito em julgado em 26/05/2025.

Guia no 0001227-41.2017.8.11.0036:
Oriunda da Ação Penal no 0001227-41.2017.8.11.0036, cuja pena é de 2 anos de reclusão, pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do Código Penal), com trânsito em julgado em 30/08/2022.

O reeducando encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto quando, em
12/02/2025
, envolveu-se em nova prática delitiva (porte de drogas para consumo, art. 28 da Lei no 11.343/06), fato que ensejou a regressão cautelar e posterior reconhecimento de falta grave, com a regressão definitiva para o regime fechado.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defensoria Pública, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de progressão de regime, a despeito do cumprimento do lapso temporal.
Vejamos excerto da decisão:

“
I – FALTA GRAVE – NOVO CRIME – REGRESSÃO DEFINITIVA FECHADO Conforme se verifica dos autos, o ressocializando
cumpria pena em regime semiaberto, quando praticou novo crime no curso da execução penal.

Consta nos autos, à seq. 377, a sentença condenatória proferida na ação penal n. 1005448-71.2025.8.11.0003, em desfavor do recuperando, fatos praticados em 12.02.2025, art. 28 da Lei no 11.343/06, pena de advertência. Neste sentido, desnecessária a realização de audiência de justificação e oitiva das partes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. STF. Plenário. RE 776823, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 758) (Info 1001). Nestes termos, reconheço a ocorrência da falta grave, determino a interrupção da data base para aquisição de benefícios.

Deixo de determinar a perda dos dias remidos, pois ausentes.

Proceda com a atualização no sistema, incluindo a nova data base (12.02.2025– data da prisão).

II – DA PROGRESSÃO SEMIABERTO – REQUISITO SUBJETIVO Em análise aos autos, após o reconhecimento da falta grave o atestado de pena indica que o(a) sentenciado(a) preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 09.07.2025 O atestado de conduta carcerária, à seq. 368, datado de 22.07.2025, dispõe que o(a) sentenciado(a) possui regular comportamento carcerário. Em que pese o atestado de conduta ser favorável ao sentenciado, verifico que o seu histórico de cumprimento de pena demonstra que esse não possui comportamento apto a progressão.

Isso porque, cometeu novo crime enquanto cumpria sua pena no regime semiaberto, cujos fatos foram praticados em 12.02.2025, conforme sentença de seq. 377. Neste contexto, resta demonstrado que o reeducando insiste em descumprir as condições do regime mais brando, uma vez que praticou novo crime. Saliento que o apenado se encontra recluso desde a data de 12.02.2025.

Portanto, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que o seu histórico na execução da pena demonstra descumprimentos reiterados e em curto espaço de tempo.

Assim, deixo de conceder a progressão de regime e fixo o prazo de 12 (doze) meses, contados da data de 12.02.2025, ou seja, até a data de 12.02.2026 para a reanálise do requisito subjetivo.
”

A questão posta à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se à verificação do preenchimento do
requisito subjetivo
para a progressão prisional, considerando a prática de falta grave recente (ocorrida há menos de 12 meses), e se tal indeferimento configuraria
bis in idem
em relação à regressão de regime já operada.

O agravante sustenta que a utilização da falta pretérita para negar a progressão, quando já houve a sanção de regressão e existe atestado de bom comportamento no regime atual, configura dupla punição pelo mesmo fato.

De início, cumpre assinalar que a progressão de regime, direito subjetivo do apenado, condiciona-se ao preenchimento cumulativo de requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos moldes do art. 112 da Lei de Execução Penal.

A controvérsia reside na aferição do mérito subjetivo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o requisito subjetivo não se restringe à mera apresentação de atestado de conduta carcerária emitido pela autoridade administrativa ("bom comportamento").

O Magistrado da execução, em análise global do histórico prisional, deve avaliar se o reeducando demonstra senso de responsabilidade e autodisciplina compatíveis com o regime mais brando.

No tocante à tese de
bis in idem
, é imperioso destacar que a regressão de regime (sanção disciplinar e legal prevista no art. 118, I, da LEP) e o indeferimento da progressão por ausência de mérito (análise de requisito para benefício) possuem naturezas jurídicas distintas.

A prática de falta grave rompe a confiança depositada pelo Estado-Juiz e demonstra, concretamente, a inaptidão atual do sentenciado para o retorno ao convívio social semiaberto.

Nesse contexto, a exigência de um lapso temporal razoável após o cometimento de falta grave para a aferição da cessação da periculosidade ou indisciplina, comumente fixado pela jurisprudência em 12 (doze) meses, por analogia ao prazo de reabilitação ou ao art. 112, §7o da
LEP
,
não
constitui nova punição, mas critério de verificação do requisito subjetivo

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que refuta a tese de
bis in idem
nessas hipóteses e autoriza o indeferimento da progressão com base em falta grave recente.

Confira-se, a propósito, o precedente específico e recentíssimo colacionado aos autos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

Esta Corte possui consolidado entendimento acerca da possibilidade de se considerar a prática de faltas graves ou novos crimes cometidos no curso da execução penal como impeditivos à progressão de regime ou livramento condicional, independentemente de ter sido devidamente punido pela conduta faltosa, não configurando bis in idem.
2. A prática de falta grave nos últimos 12 meses impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão do regime prisional.
" (STJ -
A
gRg

no REsp: 2159513 MS 2024/0274193-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

22/10/2024).

No caso concreto, verifica-se que o agravante cometeu falta grave consistente na prática de novo crime em
12/02/2025
. O pedido de progressão de regime foi formulado em julho de 2025, ou seja, meros 05 (cinco) meses após a conduta que ensejou sua regressão.

O histórico prisional recente revela instabilidade e despreparo para o regime intermediário. Conceder a progressão em lapso temporal tão exíguo, ignorando a gravidade da quebra de confiança ocorrida em fevereiro, seria temerário e contrário à finalidade ressocializadora da pena.

A decisão agravada, portanto, agiu com acerto ao indeferir a benesse e fixar o prazo de 12 (doze) meses, a contar da falta grave (12/02/2025), para a reanálise do requisito subjetivo. Tal medida mostra-se proporcional e necessária para que o apenado demonstre, efetivamente, sua readaptação à disciplina carcerária, não havendo qualquer ilegalidade ou
bis in idem
a ser sanado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026